Tribunal: TJDFT
Processo: 0723750-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA E HONORÁRIOS. DEVIDOS.

1. Nos termos do art. 523, §1o, do CPC, a parte sucumbente deve cumprir voluntariamente a sentença, no prazo de 15 dias úteis, após sua intimação do início do cumprimento de sentença; findo o qual, está autorizado o credor inserir no crédito exequendo multa de 10% e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

2. Somente o pagamento voluntário realizado dentro do prazo quinzenal legalmente previsto, ainda que parcelado, sem oferta de impugnação, afasta a aplicação de multa e honorários advocatícios no cumprimento de sentença.

3. Recurso conhecido e provido.